Tribunal: TJMT
Processo: 1036135-82.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036135-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 27.597.728/0001-07 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), MR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 27.597.728/0001-07 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAELLA EMANUELLE ZAIDOWICZ BUQUERA - CPF: 044.050.549-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
P
RELIMINAR DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO
–REJEIÇÃO -

OPERAÇÃO QUE CONSTA OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES, JUROS, ENCARGOS MORATÓRIOS -

EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DEMONSTRATIVO DE DÉBITO CONTENDO ENCARGOS INCIDENTES E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA -

EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO
- ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA DE MERCADO – CET - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TABELA PRICE – LEGALIDADE -

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA DURANTE O PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO -

PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –
JUROS MORATÓRIOS PACTUADOS DE 42,57 A.A. – EXORBITANTES – REDUÇÃO PARA 12% A.A – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSO DESPROVIDOS

Estando a ação executória aparelhada por
Cédula de Crédito Bancário e,

constando do título os
encargos financeiros incidentes, além de acompanhado de planilha do debito/demonstrativo de cálculo, de onde se extrai o exato valor da obrigação e encargos incidentes, com a evolução da dívida, não há que se falar nulidade da execução por

iliquidez e inexigibilidade do título, já que possível a apuração do
quantum debeatur,
constituindo o

título executivo
extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

Havendo nos autos documentos suficientes para a demonstração do débito, inclusive indicando as taxas e encargos incidentes, não há que se falar em iliquidez do título.

No julgamento do Recurso paradigma no 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada,
exceto
quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto, o que não se verifica no

caso em análise.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

“
No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal
”.
(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

Não há que se falar em abusividade da capitalização mensal de juros quando sua previsão está expressa no contrato, como no caso em tela, sendo legal a sua

incidência.

É lícita a adoção da
tabela price
, porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização.

A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Precedentes específicos.

In casu,
o título executivo

(Cédula de Crédito Bancária) restou devidamente assinada, constando todos os encargos
contratuais devidos pelo suposto título, estando ainda acompanhado de planilha do debito/demonstrativo de cálculo acostado à inicial,
a qual observa estritamente as cláusulas pactuadas entre as partes,

não havendo que se falar em ausência de liquidez e indicação dos índices aplicados. E como não constatada qualquer abusividade no período da normalidade,

não há que se falar em inexistência da mora.

Somente a cobrança indevida, com repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, pode ensejar dano moral indenizável, o que não se verifica no caso em tela.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

Constatada a abusividade/ilegalidade dos juros moratórios contratados no caso, qual seja, 8,10% ao mês, deve ser ratificada a sentença que o limitou para o percentual de 1% ao mês, correspondente a 12% ao ano, consoante a legislação em vigor - art. 406 do CC, c/c art. 161, § 1o, do CTN,

bem como
Súmula no 379 do STJ.

Recurso de ambas as partes desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1036135-82.2023.8.11.0041

APELANTE: MR TRANSPORTES LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, MR TRANSPORTES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ambas as partes contra a r. sentença proferida nos autos dos Embargos a Execução no
1036135-82.2023.8.11.0041
propostos pela
MR TRANSPORTES LTDA

contra a

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

que
julgou parcialmente procedente os Embargos, reconhecendo que o contrato, objeto da execução, gozam de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como para

reduzir os juros moratórios de 42,57% ao ano para 12% ao ano, ou

seja, para 1% ao mês, além da multa de 2%, mantendo os demais encargos pactuados. Ao final, por reconhecer que a parte
a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, deixou de condená-la ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em sua Apelação (id no 207031237) a
MR TRANSPORTES LTDA, alega, preliminarmente, a nulidade da execução, posto que aparelhada em título ilíquido, diante da ausência de clareza e precisão quanto ao valor exato da obrigação nele contida, além de comprovar a concordância da embargante quanto a taxas e encargos declinados; que a apelada está exigindo quantia infinitamente superior àquela efetivamente devida.
Dessa forma, busca a
procedência do pedido, para o fim de declarar a nulidade da execução, por ausência de título executivo certo, líquido e exigível.

No mérito, sustenta que avençou com a embargada a cédula de crédito bancário em 22 de Junho de 2021, no valor de R$14.221,73, a ser pago em 24 parcelas mensais de R$757,39, cada e que e perceber, o valor da dívida seria de R$13.723,19, porém, saltou para R$20.209,02 e o autor não reconhece o valor cobrado na exordial, portanto alega o excesso na execução no valor de R$16.146,89, em face das cláusulas abusivas e juros exorbitantes, porquanto desarrazoada, desproporcional e desprovida de qualquer fundamento. Assim, alega a abusividade dos juros remuneratórios, por estar acima da taxa média de mercado, pelo afastamento da capitalização de juros, além da abusividade do sistema de amortização da Tabela Price requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Já a instituição financeira em seu apelo (id no 207031240) defende
a
manutenção de todos os encargos financeiros e juros contratados, em respeito a boa fé e ao princípio do
pacta sunt servanda
e da soberania e autonomia de vontade dos contratantes, pois quando da sua celebração foi conferido a Apelada ciência de todas as cláusulas contratuais, inclusive quanto os valores das parcelas, taxas e vencimentos; b)

a manutenção dos encargos moratórios contratados,

diante da inexistência de abusividade
requerendo, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedente os embargos.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme id n 207031246.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que a

COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE,
ajuizou Ação de Execução

de Título Extrajudicial no

1032367-51.2023.8.11.0041contra a
MR TRANSPORTES LTDA,
visando o recebimento dos valores referentes a Cédula de Crédito Bancário no C10631812-4, emitida em 22/6/2021

no valor de

R$ 14.221,73,

com vencimento em 10/07/2023 (id no 127175894)

a
ser restituído em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais,
restando a pagar um saldo devedor de R$
29.870,08 (vinte e nove mil, oitocentos e setenta reais e oito centavos), valor atualizado até o dia 16/08/2023,

Os executados ajuizaram embargos a execução alegando a preliminar de n
ulidade absoluta da execução, posto
que o título é ilíquido, sendo necessário processo de conhecimento para demanda ter liquidez. Sustenta que avençou com a embargada a cédula de crédito bancário em 22 de Junho de 2021, no valor de R$14.221,73, a ser pago em 24 parcelas mensais de R$757,39, cada e que e perceber, o valor da dívida seria de R$13.723,19, porém, saltou para R$20.209,02 e o autor não reconhece o valor cobrado na exordial, portanto alega o excesso na execução no valor de R$16.146,89, em face das cláusulas abusivas e juros exorbitantes, porquanto desarrazoada, desproporcional e desprovida de qualquer fundamento. Requereu o afastamento do custo efetivo total - CET, exclusão de capitalização e ilegalidade da taxa de juros. Roga pela aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova; ofereceu caução de produtos automotivos de valor agregado; decretar a necessidade de revisão das cláusulas, reconhecendo-se a necessidade de aplicação da teoria da onerosidade excessiva; condenação do embargado em custas e honorários advocatícios

Ao analisar o feito, o i. magistrado singular
julgou parcialmente procedente os Embargos, reconhecendo que o contrato, objeto da execução, gozam de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como para

reduzir os juros moratórios de 42,57% ao ano para 12% ao ano, ou

seja, para 1% ao mês, além da multa de 2%, mantendo os demais encargos pactuados. Ao final, por reconhecer que a parte
a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, deixou de condená-la ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em sua Apelação (id no 207031237) a
MR TRANSPORTES LTDA, alega, preliminarmente, a nulidade da execução, posto que aparelhada em título ilíquido, diante da ausência de clareza e precisão quanto ao valor exato da obrigação nele contida, além de comprovar a concordância da embargante quanto a taxas e encargos declinados; que a apelada está exigindo quantia infinitamente superior àquela efetivamente devida.
Dessa forma, busca a
procedência do pedido, para o fim de declarar a nulidade da execução, por ausência de título executivo certo, líquido e exigível.

No mérito, sustenta que avençou com a embargada a cédula de crédito bancário em 22 de Junho de 2021, no valor de R$14.221,73, a ser pago em 24 parcelas mensais de R$757,39, cada e que e perceber, o valor da dívida seria de R$13.723,19, porém, saltou para R$20.209,02 e o autor não reconhece o valor cobrado na exordial, portanto alega o excesso na execução no valor de R$16.146,89, em face das cláusulas abusivas e juros exorbitantes, porquanto desarrazoada, desproporcional e desprovida de qualquer fundamento. Assim, alega a abusividade dos juros remuneratórios, por estar acima da taxa média de mercado, pelo afastamento da capitalização de juros, além da abusividade do sistema de amortização da Tabela Price requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Já a instituição financeira em seu apelo (id no 207031240) defende
a
manutenção de todos os encargos financeiros e juros contratados, em respeito a boa fé e ao princípio do
pacta sunt servanda
e da soberania e autonomia de vontade dos contratantes, pois quando da sua celebração foi conferido a Apelada ciência de todas as cláusulas contratuais, inclusive quanto os valores das parcelas, taxas e vencimentos; b)

a manutenção dos encargos moratórios contratados,

diante da inexistência de abusividade
requerendo, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedente os embargos.

Trazidos os pontos anteriormente mencionados, e verificados os argumentos expendidos nas razões de apelo, passo a tratar dos pontos debatidos no recurso.

Alega a Apelante a
MR TRANSPORTES LTDA
a nulidade da execução,
posto que aparelhada em título ilíquido, diante da ausência de clareza e precisão quanto ao valor exato da obrigação nele contida, além de comprovar a concordância da embargante quanto a taxas e encargos declinados; que a apelada está exigindo quantia infinitamente superior àquela efetivamente devida.
Dessa forma, busca a
procedência do pedido, para o fim de declarar a nulidade da execução, por ausência de título executivo certo, líquido e exigível.

Pois bem.

A ação executória no 1032367-51.2023.8.11.0041
0087 foi proposta decorrente de título judicial oriundo da Cédula de Crédito Bancário
no C10631812-4, emitida em 22/6/2021,

no valor de

R$ 14.221,73,

com vencimento em 10/07/2023 (id no 127175894)

a
ser restituído em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, com ultimo vencimento em 10/07/2023, com juros remuneratórios – CET

- 2,00% ao mês e 26,82% ao ano, capitalizados mensalmente, calculados de acordo com a tabela
price

(id no 129815382
),
restando a pagar um saldo devedor de R$
29.870,08 (vinte e nove mil, oitocentos e setenta reais e oito centavos), valor atualizado até o dia 16/08/2023, conforme petição inicial da execução (id no

1217175039)

Sobre o assunto, sabe-se que a
Cédula de Crédito Bancário

possui legislação própria, qual seja, Medida Provisória n. 2.160/2001, convertida na Lei n. 10.931/2004.

A Lei n. 10.931/2004, que trata da cédula de crédito bancário, dispõe em seu art. 28,
verbis
:
“
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §2o
.”
(negritei)

Mister
se faz esclarecer que a Cédula de Crédito Bancário que instrui a execução embargada (id no 129815382) não corresponde aos contratos de abertura de crédito em conta corrente de que trata a Súmula 233 do c. STJ.

Aliás, a matéria está consolidada no Superior Tribunal de Justiça conforme acórdão proferido em sede de recurso repetitivo, confira,
verbis
:

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1.
Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido.”
(REsp n. 1291575/PR, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.08.2013 – negritei)

E ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. ART. 543-C DO CPC. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

[...].
O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei no 10.931/2004)". 3. Agravo regimental não provido”.
(EDcl no AREsp 46.042/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA)

“PROCESSUAL CIVIL DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO.CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO.

[...]. 2.
"O extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor."
(REsp 784.422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 28/10/2008) [...]”.
(REsp 1485797/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA)

Nesse sentido já se posicionou esta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: INÉPCIA DA INICIAL POR NÃO DEMONSTRAÇÃO DO SUPOSTO CRÉDITO - CARÊNCIA DE AÇÃO EXECUÇÃO FUNDADA EM DOCUMENTO ESCRITO QUE NÃO SE PRESTA PARA EXECUÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 297 DO STJ – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO DO CONTRATO – CLÁUSULA EXPRESSA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PACTUADA, MAS NÃO EXIGIDA – COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – PREJUDICADO – ENCARGOS DE ANORMALIDADE – JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS, MULTA DE 2% E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA– RECURSO DESPROVIDO.

Descabe falar em inépcia da petição inicial o débito se encontra devidamente demonstrado conforme se infere pela Cédula de Crédito Bancário, valor acrescidos de juros contratuais, conforme demonstrativo de fls. 64
.
A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de cálculo é título executivo extrajudicial consoante disposto na Lei no 10.931/2004.
Consoante inteligência da Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios fixados 2,20% ao mês, 29,840% ao ano, em percentual superior a 12% a.a. (Súmula no 382 do STJ), se a taxa contratada encontra-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (REsp no 1112879/PR, sob o rito de recurso repetitivo). A incidência de Comissão de Permanência resta prejudicado, o seu exame, pois o próprio contrato afasta a sua incidência e a substitui em caso de cobrança judicial pelos índices do IGP-M, portanto excluindo este encargo. Correta a aplicação dos encargos de anormalidade do contrato dos juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC. O fato de a causa subordinar-se aos ditames da legislação consumerista não significa, necessariamente, que a inversão do ônus probandi seja automática. Assim, descabida a inversão do ônus da prova quando juntado aos autos o contrato que se busca revisar”
. (Ap 118071/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – OPERAÇÃO DE DESCONTO DE TÍTULO DE CRÉDITO – EXECUÇÃO DESACOMPANHADA DOS BORDERÔS DE DESCONTOS – APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO E DE EXTRATOS BANCÁRIOS QUE DEMONSTRAM QUE OS VALORES FORAM CREDITADOS NA CONTA CORRENTE DAS APELANTES – TÍTULO LÍQUIDO – NULIDADE DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - BORDERÔS ASSINADOS EM BRANCO – RESPONSABILIDADE DO EMITENTE - SÚMULA 233 DO STJ - EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL EM CONFLITO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Ainda que o feito executivo não tenha sido instruído com os borderôs de descontos e com o extrato bancário da conta bancária das Recorrentes, nota-se que a Recorrida apresentou planilha de cálculo, o que é perfeitamente cabível, uma vez que há previsão contratual para esta permissibilidade
. 2. Destaca-se que em nenhum momento as Recorrentes arguem a nulidade do referido contrato. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário acompanhada do demonstrativo de débito conferem validade à execução, a teor do que dispõe o art. 28 da lei 10.931/2004. 3. Como se isso não bastasse, ao apresentar defesa aos Embargos, a Recorrida apresentou os extratos bancários que demonstram que os valores oriundos da celebração da cédula de crédito bancário com o desconto dos títulos foram creditados na conta corrente das Recorrentes. 4. Ademais, na hipótese, não se pode reconhecer a isenção de responsabilidade das Recorrentes, tendo em vista estas terem assinado os documentos (borderôs e autorizações para débito em conta), em branco. 5. Isso porque, ainda que supostamente a preposta da instituição financeira tenha se utilizado indevidamente de tais documentos, as Recorrentes respondem pela dívida, uma vez que assumiram o risco de outorgar à gerente amplos poderes para gerir a conta corrente em questão”.
(AgR 7318/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIQUIDEZ DO TÍTULO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS QUE ORIGINARAM O TÍTULO – RECURSO DESPROVIDO.
A cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo de cálculo é título executivo extrajudicial consoante disposto na lei no 10.931/2004
.
(TJMT – DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARTS. 28 E 29, DA LEI No 10.931/2004 – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – MANTIDOS NA FORMA PACTUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É desnecessária a exigência da assinatura de duas testemunhas na cédula de crédito bancário, pois, se enquadra em título executivo extrajudicial, por força do art. 28, da Lei no 10.931/2004 e seus requisitos encontram-se taxativamente elencados no art. 29, da mesma lei
. [...]”
. (TJMT - Ap 100620/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CÉDULA
DE
CRÉDITOBANCÁRIO
-
TÍTULOEXECUTIVO
- REQUISITOS PREENCHIDOS - CONTRATOS ANTERIORES REVISÃO - PEDIDO GENÉRICO - NÃO CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA INFRA PETITA – AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO .1.
A
cédula
de
créditobancário
com descrição do valor do débito, dos encargos incidentes e acompanhada de planilha com evolução integral do débito é
títuloexecutivo
extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, a teor do art. 28, da Lei n. o 10.931/2004.
2. Embora seja possível a discussão de contratos anteriores, que teriam dado origem a contrato objeto de execução, o debate deve ficar restrito a este, se a respeito dos demais contratos foram formulados apenas alegações genéricas e de forma que resta afastada a alegação de sentença infra petita, ante a ausência de análise dos referidos contratos findos. 3. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando os documentos contidos nos autos são suficientes para resolução das controvérsias enfrentadas nos embargos à execução.
(Ap 8501/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Com relação aos requisitos legais do título executado, verifica-se que o art. 29 da Lei n. 10.931/2004, estabelece as seguintes exigências:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

In casu
, o título trazido à baila, qual seja, a
Cédula de Crédito Bancário
no C10631812-4, emitida em 22/6/2021
(id no 127175892
),
está bem formalizado, a qual prevê de modo claro e objetivo os encargos e despesas contratuais devidos pelo suposto título, estando ainda acompanhado de planilha do debito/demonstrativo de cálculo acostado à inicial (id no 127175892),
a qual observa estritamente as cláusulas pactuadas entre as partes,
demonstrando o exato valor da obrigação e encargos incidentes, autorizando o prosseguimento da marcha executiva, sendo incontestavelmente certo e líquido.
É também exigível por força do instrumento deliberadamente pactuado, além da dívida se encontrar vencida e não paga pela parte contestante.

Ressalte-se que eventual excesso na execução não torna ilíquido o título, mas apenas exige a adequação dos valores, se devidamente comprovado.

Assim, resta demonstrada a existência dos requisitos do artigo 798, do Código de Processo Civil, não sendo possível falar-se em ausência de titulo executivo extrajudicial, tampouco em nulidade da execução.

No tocante ao mérito, a pretensão da parte Embargante/executado também não prospera.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp no1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

No caso, no contrato em análise, as partes pactuaram juros de
2,00 % ao mês, e de 26,82% ao ano,
estando dentro da

média praticada pelo mercado em junho/2021 (época da celebração do contrato), para o mesmo tipo de financiamento.

E Importante frisar, que no tocante ao Custo Efetivo Total – CET, quanto ao percentual de juros que o compõe, tenho que se trata de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física/jurídica na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato.

A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07. Negritei. Precedentes do STJ e do TJDFT. Vejamos:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO ART. 282, INCISO VI DO CPC. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CET-CUSTO EFETIVO TOTAL. LICITUDE E LEGALIDADE. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO 381 DO STJ DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUPOSTO ERRO MATERIAL DE CÁLCULO INEXISTENTE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 143 DO CCB/02. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO POR ERRO OU IGNORÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA. 1. Se não houve pedido, na petição inicial, para que fosse realizada prova pericial, não resta configurado o alegado cerceamento de defesa, sendo defeso realizar o pedido em sede de apelação, sob pena de ocorrer inovação em sede recursal. Incidência da preclusão temporal e consumativa. Inteligência e aplicação do art. 282, inciso VI do CPC. 2. Na relação jurídica entabulada entre instituição financeira e seu cliente, o qual é destinatário final das atividades bancárias, financeiras e de crédito por ela desenvolvidas, deve o instrumento contratual pertinente ser analisado à luz das normas do CDC.
3. No que concerne ao percentual de juros que compõe o Custo Efetivo Total - CET cuida-se de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato.
4. A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07. Negritei. Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. Se não houve, na peça de ingresso, qualquer pedido relativamente a eventual análise de anatocismo no contrato, tendo a parte requerida tão-somente o recálculo do contrato, com base no artigo 143 do Código Civil, para que fosse limitado o ganho do réu ao valor resultando do custo efetivo total (CET), não pode o juiz conhecer de ofício a interpretação das demais cláusulas contratuais. Não aplicação e incidência do referido dispositivo legal ao caso concreto, por não se tratar de erro de cálculo, bem como de ausência de defeito do negócio jurídico por erro ou ignorância. 6. Incidência e aplicação da Súmula 381 do STJ que veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas contratuais. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa afastada e no mérito negado provimento. Sentença mantida. (
Acórdão n.564254
, 20100110961559APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: SILVA LEMOS, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2012, Publicado no DJE: 10/02/2012. Pág.: 61)

Portanto, quanto ao
Custo Efetivo Total
, importante esclarecer que no CET são incluídas as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita
.

E no caso em questão, a parte requerente levou em consideração apenas os juros mensais pactuados, esquecendo-se de considerar os demais encargos.

Portanto, não há que se cogitar de cobrança de taxa e juros diversa da contratada, pois esses valores foram devidamente aplicados pela requerida, não havendo irregularidades na forma de cálculo.

No mesmo sentido, eis os entendimentos jurisprudenciais:

CUSTO EFETIVO TOTAL - CET - Custo Efetivo Total (CET) - Taxa de juros remuneratórios- Diferença- CET que inclui outras cobranças – Percentual maior- Previsão contratual - Cobrança – Cabimento: - O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato. (...) RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10000427320158260271 SP 1000042-73.2015.8.26.0271, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 13/02/2019, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓTIOS - CUSTO EFETIVO TOTAL - REGISTRO DE CONTRATO
Para o cálculo das parcelas mensais deve ser observado o custo efetivo total (CET) que engloba outros consectários do contrato, não correspondendo somente à taxa de juros mensais.
Não constatada a onerosidade excessiva e prestado o serviço, é legal a cobrança de registro de contrato nos contratos celebrados após 30/04/2008. (Precedente STJ). V .V. . Ainda que não se reconheça a revogação da Lei 4.595/64, os contratos "bancários" estão sujeitos às regras do negócio jurídico conforme se vê do Código civil, submetendo-se também aos requisitos do Código de Defesa do Consumidor. Ausente qualquer dos requisitos do artigo 166 do Código Civil, os negócios jurídicos são nulos de pleno direito. Pela dicção do Parágrafo único do artigo 168 do Código Civil, "as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes". (TJ-MG - AC: 10000170942361002 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 18/11/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2021)

Dessa forma, tem-se que não há ilegalidade nas taxas de juros cobradas pela instituição bancária, por restar configurada dentro dos parâmetros das taxas praticadas no mercado no período da contratação.

Quanto a capitalização de juros, impende salientar que a Medida Provisória n.o 1.963-17 foi revogada pela MP no 2.087-27, a qual foi posteriormente revogada pela MP no 2.170-36/2001, sendo que ambas mantiveram o teor da disposição inicial prevista na MP no 1.963-17, no tocante à possibilidade da capitalização em periodicidade inferior a um ano, permanecendo válidas suas disposições por força do previsto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001, que assim dispôs:

“Art. 2o - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

Dessa forma, em se tratando de contrato firmado posterior à edição da MP no 1.963-17, e tendo sido pactuada capitalização mensal de juros, portanto, em periodicidade inferior à anual, tem-se por válida referida cláusula contratual, uma vez que até o momento nenhuma norma posterior revogou as disposições citadas.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
, em julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, permitiu a capitalização de juros mensais, desde que pactuada, entendendo a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal como suficiente para considerar contratação expressa. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA.

1.
No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
2. Agravo regimental não provido. (
STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1.
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

(...)

10. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp 1251331 / RS – 2a Seção – Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 28/8/2013)

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de jurosnão implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - " A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (
STJ - REsp n. 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a S., julg. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL.

1. VIOLAÇÃO DO ART. 333 DO CPC. DEFERIMENTO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUADA. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% A.A. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3.
É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada, para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal
. (...)

(
STJ - AgRg no AREsp 739350 / DF – 3a Turma – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJ 24/11/2015)

In casu
, o contrato foi firmado em 22/06/2021, portanto após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17.

E analisando o contrato (id no 127175894), verifica-se que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, de modo que não há de se falar em ilegalidade da capitalização.

Ademais, a capitalização mensal encontra-se devidamente prevista na cláusula “encargos”, não podendo alegar ausência de previsão expressa. Transcrevo:

“Encargos: O empréstimo está sujeito a juros à taxa efetiva de 26,82 ao ano e 2,00% ao mês, capitalizados mensalmente, calculados de acordo com a tabela price”. (Id no 127175894)

No que tange ao sistema de amortização, afirma

o apelante que o que o banco obriga o consumidor a contratar financiamentos e empréstimos sob sistema de amortização da Tabela Price, inexistindo possibilidade de alteração para outros como o Gauss ou SAC, defendendo, ainda, que cabe ao consumidor escolher o método mais vantajoso.

Ocorre que conforme a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela Price como forma de amortização é legal, além de que o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente estejaexpressa no contrato, e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, em relação a substituição da Tabela Price para o Método Gauss, impende destacar que a aplicação da Tabela Price, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de ARNALDO RIZZARDO:

“Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantém valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros.”
(Contratos de Crédito Bancário. 7a ed. 2007, p.173).

Assim, na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, sendo certo, ainda, que ao contrário do que sustentam alguns, a Tabela Price, por si só, não capitaliza os juros.

Em muitos casos, é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema:

“(...)
Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes.
..” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Logo, não resta dúvida de que a incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – AFASTAMENTO - DESNECESSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CAUSA - PAGAMENTO EM SACA DE SOJA - CONVERSÃO - PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TABELA PRICE – ADOÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A apuração do valor equivalente da soja, para efeito de entrega de soja, deve se pautar pela cotação do dia em que se convencionou o vencimento da obrigação.
É lícita a adoção da tabela price , porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização.
Precedentes jurisprudenciais. (N.U 0003168-03.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019

“APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - INTERESSE DE AGIR PARCIAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - LEGALIDADE - TABELA PRICE - LICITUDE - SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO.[...] - Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541, do STJ). -
A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor.
- Quando a cobrança é respaldada em contrato, a restituição dos valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples.” (TJ-MG - AC: 10444120011085002 MG, Relator: Shirley FenziBertão, Data de Julgamento: 06/07/2016, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TAXA DE JUROS MENSAIS – PACTUADAS - MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – APLICAÇÃO DE TABELA PRICE – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os juros remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ AREsp 1087497/RS). A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
A aplicação da tabela price, como forma de amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo para todas as prestações do contrato. Irrelevante o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no contrato”.
(N.U 0004469-78.2012.8.11.0037, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

“REVISÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ARRENDAMENTO MERCANTIL - JUROS CAPITALIZADOS - INADMISSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS.
O Método de Gauss não é método exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price. [...].
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00007308520138260218 SP 0000730-85.2013.8.26.0218, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 08/05/2015, 12a Câmara Extraordinária de Direito Privado).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 541/STJ – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.
A adoção da tabela price para a amortização do saldo devedor, por si só, não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade”.
(N.U 0001539-63.2012.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

Assim, esse capítulo da sentença também merece ser mantido.

Quanto a descaracterização da mora, é cediço que esta não se dá de forma automática, sendo imprescindível a averiguação de abusividade no contrato posto em discussão.

Neste norte é o entendimento pacífico preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça;
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MORA DEBENDI. CARACTERIZADA.

1. Não juntado o contrato ou ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado.

2.
A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Precedentes específicos.

3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1390286 / SC – 3a Turma – Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – DJ 18/6/2015)

In casu,
restou evidenciado que a Embargante

não efetuou o pagamento contratado, fato que ocasionou a interposição de ação executiva pela instituição financeira.

Ademais, a Cédula de Crédito Bancário restou devidamente assinada, constando todos os encargos
contratuais devidos pelo suposto título, estando ainda acompanhado de planilha do debito/demonstrativo de cálculo acostado à inicial,
a qual observa estritamente as cláusulas pactuadas entre as partes,

não havendo que se falar em ausência de liquidez e indicação dos índices aplicados. E como não constatada qualquer abusividade no período da normalidade,

não há que se falar em inexistência da mora.

Ademais, insurge a executada pleiteando a condenação da instituição financeira em

danos morais pelo valor excessivo dos encargos cobrados.

O dano moral caracteriza-se como a ofensa ou violação de interesses não patrimoniais de uma pessoa, os quais se referem à sua liberdade, à sua honra, à sua saúde mental ou física e à sua imagem.

Destarte, sempre que uma pessoa sofre situação humilhante, vexatória ou degradante que afronte sua dignidade, configurar-se-á o dano moral.

Nesse diapasão, por se tratar de relação de consumo, onde a responsabilidade civil é objetiva, para a demonstração do dano moral basta a provar nos autos o nexo causal entre a conduta indevida, o resultado danoso e o fato.

Entretanto, no presente caso, não retrata hipótese de danos morais indenizáveis, ainda mais que inexistente qualquer encargo abusivo na cédula.

Ademais, a jurisprudência é no sentido de que a simples cobrança de encargos abusivos, não é suficiente para impor a condenação por dano moral, senão vejamos:

REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS AFASTADA– SENTENÇA MANTIDA.

(...)

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927, do C. Civil. A norma civil ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, de modo que, à falta deste, inexiste o dever de indenizar, impondo a improcedência do pedido.

A eventual cobrança de encargos abusivos não é suficiente para impor condenação por dano moral.

(
TJMT -
Ap 103689/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NESTA PARTE –
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 21, P. ÚNICO DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As clausulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste interesse recursal a respaldar a insurgência acerca da ilegalidade dos juros remuneratórios, capitalização de juros remuneratórios, comissão de permanência e demais encargos moratórios, pois tais encargos não foram modificados na sentença impugnada.
A eventual ocorrência de ilícito contratual, como a cobrança de encargos abusivos, mesmo se resultar na inscrição do devedor no cadastro de proteção do crédito, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, pois num primeiro momento o comportamento do credor foi legítimo, não implicando em ofensa ao patrimônio imaterial do mesmo.
Quando um litigante decair da minoria de seus pedidos, o outro responderá, por inteiro, pelos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 21, parágrafo único do Código de Processo Civil. Prescindível se faz a citação pelo Órgão Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins de prequestionamento. (
TJMT
- Ap 123095/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS – APELAÇÃO CONTRATOS BANCÁRIOS AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CÉDULAS DE CRÉDITO INDUSTRIAL [...] COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INADMISSIBILIDADE PRECENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA [...] REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORMA SIMPLES. EXEGESE DO ART. 876 DO CC ART. 42, § ÚNICO, CDC – INAPLICABILIDADE [...] DANO MORAL DÉBITO DE NATUREZA CONTRATUAL INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZAÇÃO INDEVIDA – [...] INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE MANUTENÇÃO DA VERBA ARBITRADA. [...] Repetição de indébito. A repetição do indébito é possível na forma simples, se verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

[...]
Dano moral e material inocorrência. A eventual ocorrência de ilícito contratual, como a cobrança de encargos abusivos, não é ilícito capaz de ensejar a reparação por danos morais
. [...]”. (
TJPR
8143151 PR 814315-1 (Acórdão), Relator: Jurandyr Souza Junior, , 15a Câmara Cível)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. [...].
Danos morais não configurados. Credor que agiu no legítimo direito. Procedência parcial da ação
. Sucumbência proporcional, respondendo os autores por 70% das custas e despesas processuais e honorários arbitrados em R$ 1.500,00. Recurso parcialmente provido”. (
TJSP
- APL: 9145923942006826 SP 9145923-94.2006.8.26.0000, Relator: AdherbalAcquati, 15a Câmara de Direito Privado)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE CADASTRO. DANOS MORAIS. [...]
Danos morais: o fato de os contratos firmados entre as partes conterem cláusulas consideradas abusivas não enseja o dever de indenizar por parte da instituição financeira, impondo-se, em verdade, o recálculo do valor devido.
Recurso de apelação parcialmente provido
.(Apelação Cível, No 70081406399, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto GuaspariSudbrack, Julgado em: 27-06-2019, Data de Publicação: 01/07/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - LEASING - CONTRATO QUITADO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – [...] - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ DESPROVIDO. [...]
O reconhecimento da abusividade de algumas cláusulas contratuais capaz de autorizar seu afastamento via ação revisional, não configura, só por si, crime contra o consumidor, tampouco danos morais indenizáveis, não ultrapassando os umbrais do mero aborrecimento, máxime quando, embora abusivos os encargos afastados, foram livremente pactuados
.”
(Ap 114112/2010, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “É possível a revisão dos contratos bancários extintos pelo pagamento a fim de possibilitar o afastamento de eventuais ilegalidades. Precedentes.” (STJ - REsp: 1453410 RS 2014/0109423-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014).

2.
As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio “pacta sunt servanda”, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

3. “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

4. É inconteste nos autos que a taxa dos juros no valor de 22% a.m. e 1.023,83% a.a., excede a taxa média de mercado quando da celebração do contrato, que era de 6,94% a.m., razão pela qual a sua redução para a taxa média praticada no mercado é medida que se impõe.

5. Comprovado que o contratou possui encargos abusivos é plenamente cabível a repetição do indébito dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

6.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

7.
No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in reipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais
.

8. Sentença reformada.

9. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NESTA PARTE –
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 21, P. ÚNICO DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As clausulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste interesse recursal a respaldar a insurgência acerca da ilegalidade da juros remuneratórios, capitalização de juros remuneratórios, comissão de permanência e demais encargos moratórios, pois tais encargos não foram modificados na sentença impugnada.
A eventual ocorrência de ilícito contratual, como a cobrança de encargos abusivos, mesmo se resultar na inscrição do devedor no cadastro de proteção do crédito, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, pois num primeiro momento o comportamento do credor foi legítimo, não implicando em ofensa ao patrimônio imaterial do mesmo.
Quando um litigante decair da minoria de seus pedidos, o outro responderá, por inteiro, pelos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 21, parágrafo único do Código de Processo Civil. Prescindível se faz a citação pelo Órgão Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins de prequestionamento. (
TJMT
- Ap 123095/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO VICIADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos do mutuário, a contagem do prazo decadencial e prescricional, para a formulação de ações em que se pretende a revisão/alteração de cláusulas contratuais é de 10 anos, com início a partir do último pagamento.Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado por meio de transferência eletrônica e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da liberação do valor, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença.

Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

(N.U 1003622-02.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022).

No que tange ao recurso da instituição financeira
, também não merece provimento.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.

2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3a Turma – Ministro João Otávio de Noronha – DJ 1/10/2013)

É certo que o Apelante alega a inexistência de fato excepcional ou imprevisível que justifique a revisão do contrato ou anulação de suas cláusulas.

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6o, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da parte embargante, estamos diante da hipótese do art. 6o, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5a ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão das cláusulas de um contrato, ainda que em sede de embargos a execução, submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o conseqüente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos a

ensejar a revisão contratual, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC no 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

Outrossim, defende a instituição financeira a
legalidade da cláusula de inadimplência, mantendo os juros moratórios pactuados de 42,57% ao ano, posto que livremente contratado.

Com efeito, na forma estipulada no contrato, como se vê da cláusulas “Encargos Moratórios” junto ao Id

127175894 percebe-se a previsão de juros efetivos de 42,57% ao ano, com multa moratória de 2%.

No que tange aos encargos moratórios, quanto aos juros moratórios, deve se lembrar que sua incidência independe de previsão contratual expressa, por se tratar de consectário legal.

Com efeito, os juros moratórios visam recompensar o credor pela inadimplência do devedor e, por essa razão, sua incidência decorre automaticamente da lei - artigo 395 do Código Civil.

O mesmo ocorre com a multa contratual, que em função da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), deve incidir o § 1o, do art. 52 do CDC, com a redação dada pela Lei no 9.298/96:

“As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação”.

Ademais, os juros moratórios, por sua vez, seguem o disposto na Súmula no 379 do mesmo Tribunal:

“STJ Súmula no 379 – Nos contratos bancários não regidos por legislação específica,
os juros moratórios poderão

ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”.

Coerente que conste punição consubstanciada em encargo à inadimplência, como forma de privilegiar o mutuário que mantem seus pagamentos em dia, e, consequentemente, de desestimular o descumprimento do contrato.

Entretanto, tais encargos
não podem ser exorbitantes
a ponto de impossibilitar o mutuário a adimplir a dívida, causando sua insolvência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP – TARIFA DE CADASTRO – VALOR ADEQUADO À MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÕES EM ATRASO – ENCARGO SEMELHANTE À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDADA A CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E MULTA – LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDA – SÚMULA 472 DO STJ – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E SEGURO – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. A tarifa de registro e a de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP). Se não demonstrada a prestação do serviço, o valor deve ser restituído ao consumidor. Mantém-se o valor cobrado pela tarifa de cadastro quando adequado à média de mercado. A previsão de “Juros Remuneratórios para Operações em Atraso” é similar à comissão de permanência, apenas com nomenclatura diversa. Assim, é vedada sua cumulação com outros encargos moratórios e devida a adequação do percentual pactuado. Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas no Recurso, pois representa indevida inovação, hipótese em que se impõe o não conhecimento da questão. (N.U 1009011-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).

Ademais, bem fundamentou a sentença singular:

“
Já referente aos
juros de mora
, tenho que merecem alteração, haja vista que se denota do id no 127175894, pág. 04, ENCARGOS MORATÓRIOS – em caso de inadimplência, passaria a incidir os juros anuais efetivos de 42,57% a.a e multa de 2%, ou seja, evidente que excessivo, devendo ser aplicado juro de mora de 1% a.m e multa de 2%. Nada mais.

No caso apenas a taxa de juros moratórios está acima do permitido na legislação vigente que deve limitar no patamar de 1% ao mês.
Sendo devido na mora os juros moratórios de 1% a.m e multa de 2%.

Id no 207031232

Portanto, a sentença merece ser mantida nesse ponto que reduziu os juros moratórios de
42,57% a.a para 1% ao mês.

Assim, a sentença não está a merecer reforma, de modo que a mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento a AMBOS OS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024